Tribunal: TJDFT
Processo: 0709022-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709022-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Ciente da petição ID 26447788. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora